Tribunal: STF
Processo: Rcl 79039
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Dantas dos Santos contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5000702-65.2021.4.03.6122, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 41.



    Narra a parte reclamante que foi eliminado do certame para ingresso nos cargos de Agente da Polícia Federal, regulamentado pelo Edital de 2021, após a avaliação da Comissão de Heteroidentificação e apreciação do respectivo recurso administrativo, por não apresentar os traços fenotípicos de indivíduo da cor negra.



    Relata que ajuizou ação judicial, destacando “a sua aprovação em bancas de heteroidentificação em dois certames públicos distintos, cuja características negroides foram reconhecidas por todos os membros de cada comissão. Foi sustentado que, com essa divergência entre bancas de heteroidentificação distintas, fica claro não ser um caso de ‘certeza negativa’ (candidato branco), mas tratar-se de caso em que há, ao menos, dúvida, o que acarreta o dever de prevalecer a autodeclaração do candidato, nos termos do que fora decidido na ADC nº 41.” (e-doc. 1, p. 2)



    Afirma que, 



    “ à luz do que foi decidido por esta Suprema Corte e da análise do acórdão regional, o caso do Reclamante insere-se inequivocamente na hipótese de inexistência de certeza negativa (de que não é branco). Ao contrário, os traços negróides do candidato são evidentes, ou, no mínimo, pode gerar dúvida. Nesse caso, se encaixaria na chamada “zona cinzenta”, situação em que não se pode afirmar, de forma categórica, que o candidato não se enquadra no grupo racial beneficiado pela política afirmativa.” (p. 5)



    Marcelo Dantas dos Santos assevera que 



    “não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, tampouco foram esclarecidas ao candidato as razões para a negativa de seu direito, o que viola a legislação infraconstitucional (Lei nº 9.784/99), a Constituição Federal (art. 37 – princípio da publicidade), contraria o entendimento firmado na ADC 41 e ainda contribui para a existência de dúvida acerca de sua condição.



    Por fim, verifica-se, tanto da narrativa fática do acórdão regional que rejeitou os embargos de declaração quanto de sua ementa, que as fotografias e os documentos apresentados pelo Recorrente, os quais demonstrariam elementos suficientes para justificar sua identificação racial, foram desconsiderados com base em premissa jurídica equivocada. Tal entendimento não pode prevalecer, pois os referidos documentos são essenciais para a aferição da raça, estando em consonância com o posicionamento desta Suprema Corte” (p. 7).



      O reclamante requer  



    “a) A concessão da Tutela de Urgência com fundamento no art. 300 c/c 988, §1º, ambos do CPC para determinar a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do TRF3, assegurando a reintegração do candidato ao concurso, com participação no próximo curso de formação profissional do concurso da Polícia Federal de 2021, com todos os efeitos jurídicos decorrentes, e em caso de aprovação, seja nomeado caso haja classificação suficiente para tanto;



    (...)



    c) A total procedência da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo a violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte, especialmente do decidido na ADC 41, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado e determinando a reintegração do Reclamante ao certame, com a adoção de todas as providências administrativas necessárias para a continuidade de sua participação, sem qualquer prejuízo em razão da eliminação indevida, na forma do art. 992 do CPC e do art. 161, III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;” (p. 13-14)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em apelação cível interposto contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Vide a ementa do ato reclamado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE POSTERIOR HETEROIDENTIFICAÇÃO COM BANCA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.



    - Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia rejeitada: conforme motivado pela r. sentença a questão foi decidida no âmbito da legalidade e da vinculação ao edital, não tendo relevância, no caso concreto, a realização da referida prova.



    - Na hipótese, o autor pleiteia reserva de uma vaga destinada a negros, pretos e pardos, no concurso público para o cargo agente da Polícia Federal (edital n.º 01, de 15/01/2021).



    - É pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção. 



    - No presente caso, os itens os itens 6.1.2 a 6.1.3.1 e 6.2.7 a 6.2.7.2, do Edital nº 1 – DGP/PF do referido concurso público, trataram da reserva de vagas aos candidatos negros e pardos e determinou, como critério, além da autodeclaração, a avaliação por comissão especializada. 



    - Houve procedimento administrativo para verificação da veracidade da autodeclaração de se tratar de candidato preto ou pardo, consistente em avaliação por Comissão de Avaliação, conforme o item 6.1.3.1 e seguintes do edital. Ou seja, havia previsão editalícia para a verificação posterior. 



    - Assim, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da condição de candidato pardo. 



    - Ademais, as comissões de heteroidentificação são importantes instrumentos de complementação da autoidentificação racial e possuem a valiosa missão de garantir a aplicação justa da política de cotas, garantindo-se a função social da norma, evitando-se fraudes e quebra de isonomia entre os candidatos brancos com o fenótipo parecido com pardos.



     - No Brasil, como se sabe, há uma grande mestiçagem e se a autodeclaração fosse utilizada como critério único – o que não é o caso do concurso público ora em análise – uma grande quantidade de pessoas seria beneficiada, o que esvaziaria a finalidade da norma.



     - A avaliação e identificação do candidato como pardo é bastante delicada, envolve subjetividade e deve ficar reservada à comissão, prevista pelo edital do certame, ao qual se submeteu a candidata de forma voluntária.



     - Por óbvio, não cabe, assim, ao Judiciário fazer a revisão da banca de heteroidentificação, a qual foi nomeada com este propósito, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes. 



    - Preliminar rejeitada. Apelação improvida. Recurso adesivo prejudicado.” (e-doc. 5)



    A pretensão não merece prosperar.



    A fiscalização de política de ação afirmativa por meio de comissão prevista em edital para avaliação da identificação declarada por candidatos a cargo público por cota étnico-racial foi declarada legítima pelo Supremo Tribunal Federal na ação paradigma, em acordão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização,além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” *ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17 - grifo nosso)



    Sob pena de se violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do certame, não é dado ao Supremo Tribunal Federal substituir-se à comissão do certame na avaliação da identificação étnico-racial do reclamante ou invalidar sua conclusão. Isso porque o exame dos autos revela a atuação de comissão recursal destinada a apreciar as razões do reclamante em face da decisão da comissão de heteroidentificação que não havia referendado a sua condição de candidato negro, tendo a instância recursal proferido decisão fundamentada.



    Assim, entendo que eventual debate de reforma de decisão acerca da possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo do ato eliminatório do certame, sob a alegação de vício de motivação a vulnerar o direito a ampla defesa, deve ser instaurado e desenvolvido perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria. Nesse sentido, vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente